Tribunal: TJDFT
Processo: 0721542-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DEPRECAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA. SUPERLOTAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO CONDENADO EM ESCOLHER O LOCAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SALA DE ESTADO-MAIOR. PRERROGATIVA NÃO VERIFICADA. PRISÃO ESPECIAL AFASTADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Consoante precedente, embora o artigo 103 da Lei de Execuções Penais estabeleça a possibilidade de cumprimento da pena pelo reeducando em local próximo ao seu meio social e familiar, referida norma não lhe concede o direito subjetivo de escolher o local onde irá cumprir sua pena. 1.1. Sob essa ótica, achando-se os estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, atualmente, com a lotação excedida, mostrando-se insuficientes ao atendimento da própria demanda local, não se afigura razoável o declínio da execução penal de presos de outras Unidades da Federação para o Distrito Federal, o que independe de ter o agravante eventual vínculo familiar ou laboral aqui no DF.
2. Nos termos do art. 7o do Estatuto da OAB, a prerrogativa de prisão especial é conferida ao advogado que é preso provisório, o que não foi comprovado pelo agravante que, pelo contrário, foi preso por motivo de mandado de prisão condenatório, conjunto que afasta o direito à obtenção de referida prisão especial.
3. Conforme consignado escorreitamente pelo Ministério Público, “o requerente não possui direito a prisão em estabelecimento militar, pois, embora tenha permanecido no serviço militar até 2004, na graduação de Cabo, não ostenta a condição de militar das Forças Armadas atualmente”, sendo que “já transcorreram quase 18 (dezoito) anos da época em que o requerente serviu as Forças Armadas, logo, não se enquadra na hipótese prevista no artigo 296, do CPP, tampouco do disposto no Estatuto dos Militares a ensejar a concessão de prisão militar em seu favor, pois ausente amparo legal”, não sendo admitidas interpretações extensivas para aplicação de tal benesse.
4. Agravo em execução conhecido e não provido.